Tribunal: STF
Processo: RE 1385175
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETENÇÃO DE REPASSE AO MUNICÍPIO. ICMS. VALOR SUPOSTAMENTE PAGO A MAIOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. 



    I. A Constituição Federal veda expressamente a retenção de recursos destinados ao repasse das receitas tributárias, sendo permitido, excepcionalmente, reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias, nos casos em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo que receberá a verba (CF, art. 160, parágrafo único, inciso I). 



    II. Todavia, a exceção constitucional que autoriza a aludida retenção de verbas deve ser precedida do devido processo legal, com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de tornar tal ato abusivo e ilegal, já que contrário ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 



    III. O repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer e não de pagar, daí por que o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente e não por meio do regime de precatórios. 



    IV. Juros de mora e correção monetária. Quanto aos juros de mora e à correção monetária que devem recair sobre o valor indevidamente retido pelo Estado réu/apelante, tenho que devem ser juros de mora de 1% (um por cento) por mês ou fração de atraso, a partir da citação, conforme artigo 10, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, cumulado com o artigo 405 do Código Civil, e correção monetária com base no IPCA-E, consoante entendimento sufragado no tema/repetitivo 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, desde quando houve a retenção irregular (súmula 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça). 



    V. Honorários sucumbenciais. Em sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência será promovida na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC), devendo tal verba ser majorada por força do §11 do art. 85 do CPC, igualmente, à ocasião. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 160, parágrafo único, da CF.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Como se vê, o texto constitucional em vigor expressamente autoriza os Estados a condicionarem a entrega dos recursos que cabem aos Municípios à quitação de seus créditos, o que, em contrapartida, não os autoriza a fazer a devida retenção sem observar o devido processo legal. 



    E do que se infere do caso em espécie, este apresenta certa particularidade que, por certo, afasta a legalidade do ato praticado pelo Estado recorrente. 



    Isso porque, não se vislumbra nos autos nenhuma determinação por parte do Estado de Goiás, no sentido de notificar o Município requerente acerca do procedimento de retenção, para que, então, pudesse apresentar defesa, restando respeitado o contraditório e a ampla defesa. 



    Dessa forma, constata-se a inobservância aos direitos e garantias fundamentais [...]”.



    Nesse sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.349.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: ARE 1.371.542/GO, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.374.542/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.373.653/GO, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 1.370.238/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), este último com trânsito em julgado.



    Por fim, cumpre registrar que este Tribunal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator